Tribunal: CARF
Processo: 10245.720357/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720357/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
DANIEL MACEDO BELEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO. REVISÃO.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o VTN comprovado pelo laudo de avaliação apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720357/2013-11
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720357/2013-11

razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, do valor da terra nua – VTN, o qual foi arbitrado
com base na tabela SIPT.
Acerca do VTN, os laudos de avaliação apresentados pelo contribuinte foram
desconsiderados por não estarem de acordo com as normas da ABNT. Assim, o mesmo foi
arbitrado com base no SIPT da região.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que discorda do arbitramento absurdo do VTN, com base
no SIPT, o qual relata ser incompatível com a realidade.
Alega cerceamento ao seu direito de ampla defesa, ao devido processo legal e ao
contraditório, por não ter sido intimado a comprovar o VTN declarado por meio de laudo
técnico, pois anexou documento com preços referenciais de terras e imóveis rurais, elaborado por
técnicos do INCRA, órgão mais indicado para essa avaliação, em vista das diferenças regionais
de valores no Estado, segundo ele. Ademais, transcreve parcialmente a legislação de regência e
acórdão do TRF-5a Região, para referendar seus argumentos e, ao final, requer a nulidade da
notificação de lançamento.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, relata que o Contribuinte foi intimado através do termo de intimação devidamente
instruído, motivo pelo qual não cabe a alegação de não ter sido intimado a comprovar o VTN
declarado, por meio de laudo técnico.
Quanto ao VTN, apresentou argumentos quanto à legalidade do SIPT,
esclarecendo que o valor arbitrado poderia ser revisto em caso de apresentação de laudo técnico
que atendesse os requisitos das normas da ABNT, o que não foi apresentado nos autos, bem
como apresentou argumentos explicando que o Contribuinte teve mais de uma oportunidade para
apresentar os documentos pertinentes (antes da lavratura do lançamento e na impugnação) e não
o fez.

Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE informa que consta anexado à peça recursal o
Laudo de Avaliação do Imóvel elaborado por engenheiro civil perito em avaliações, com ART e
que estaria de acordo com as normas da ABNT, o qual aponta VTN diferente daquele arbitrado
pela autoridade fiscal. Afirma, então, que o SIPT não poder ser aceito tendo em vista que tal
sistema ignora características regionais de um imóvel localizado na Roraima. Assim, discorre
acerca das diferenças e finaliza o tópico relatando que o arbitramento do Fisco é totalmente
injusto, além de onerar de maneira insuportável o ora Contribuinte.
Ato contínuo, relata acerca da necessidade de reconhecimento da área de reserva
legal prevista na Lei 4.771/65, pois alega que o total da área tributável fora calculada sem
excluir-se a área de reserva legal de 35% da mesma, e entende tal ato como violação à
Legislação Federal.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720357/2013-11

Por fim, alega a injustiça do arbitramento do Valor da Terra Nua e da disparidade
com os valores apurados no Laudo Técnico e tabelas referenciais do INCRA e Banco da
Amazônia, colacionando jurisprudência do TRF 1a Região para fortalecer seus argumentos.
Diante do exposto, requer a exclusão da área de reserva legal da área total do
imóvel e que seja aceito o Laudo de Avaliação do Imóvel anexado, para realização de novos
cálculos do VTN.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0520.REP.003.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Como pontuado no relatório deste voto, trata-se de auto de infração lavrado em
virtude do arbitramento do valor da terra nua com base no sistema SIPT, haja vista a ausência de
comprovação do VTN declarado por parte do contribuinte.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720357/2013-11

§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado a
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta do Termo de Intimação Fiscal que lhe foi
encaminhado e acostado aos presentes autos.
Em sede de recurso voluntário, o RECORRENTE apresenta o laudo acompanhado
da anotação de responsabilidade técnica. O laudo em questão expressamente alega seguir as
regras da NBR 14.653-3 da ABNT, além de apresentar os critérios de cálculo utilizados.
No anexo do referido laudo (cálculos avaliatórios), o engenheiro perito destaca as
amostras colhidas para pesquisa de preços, além de ter realizado fator de homogeneização,
desvio padrão e demais cálculos a fim de concluir que o VTN do imóvel no exercício em questão
foi de R$ 519.000,00.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720357/2013-11

Deste modo, tendo o laudo apresentado expressamente afirmado que foi elaborado
em cumprimento aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, e tendo sido acompanhado de
anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável, e demonstrado de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo suas características particulares, e seguindo as normas
técnicas exigidas para tanto, não cabe as autoridades julgadoras desconsiderá-lo sem que outra
autoridade técnica tenha atestado o seu descumprimento.
Portanto, entendo que o laudo apresentado demonstra de maneira convincente o
valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades à época do fato gerador, sendo
documento capaz de atestar o real VTN do imóvel.
Assim, acolho o laudo de avaliação apresentado para alterar o VTN para R$
519.000,00.

Demais Áreas Cujo Reconhecimento foi Pleiteado
Por fim, conforme exposto no relatório, o RECORRENTE pleiteou o
reconhecimento de uma Área de Reserva Legal além daquela por ele já declarada.
Contudo, entendo que não cabe neste processo discutir a existência ou não das
referidas áreas visto que o presente lançamento decorreu unicamente da alteração do VTN.
Ou seja, todas as áreas declaradas na DIAT foram mantidas, inclusive a área de
reserva legal inicialmente declarada, não cabendo a alteração de sua própria declaração após o
lançamento, pois as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo
contribuinte, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720357/2013-11

No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
No presente caso, conforme exposto, o RECORRENTE pleiteou o
reconhecimento do complemento da área de reserva legal, haja vista que apenas havia declarado
uma área inferior. Contudo, entendo que, nesta fase, a análise do caso fica adstrita às razões que
culminaram o lançamento, que, no caso, foi a retificação do VTN
Portanto, não cabem discussões acerca do reconhecimento das demais áreas
pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para alterar o VTN com base no laudo de
avaliação apresentado, devendo a unidade preparadora recalcular o ITR devido com base no
novo VTN acatado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital